Tribunal: TJSP
Processo: 4005965-24.2013.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
ACIDENTÁRIA - CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS, EXCESSIVOS E POSIÇÃO ANTIERGONÔMICA (LER/DORT) NA COLUNA LOMBAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA- IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA – NOVO LAUDO PRODUZIDO – LIAME OCUPACIONAL AFASTADOS PELA PERÍCIA – BENEFÍCIO INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001000246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
4005965-24.2013.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
OSMAR PEREIRA PINTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 7 de dezembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 4005965-24.2013.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APELANTE: OSMAR PEREIRA PINTO JUSTIÇA GRATUITA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 18357
ACIDENTÁRIA - CONDIÇÕES AGRESSIVAS

LESÕES
POR
ESFORÇOS
REPETITIVOS,
EXCESSIVOS E POSIÇÃO ANTIERGONÔMICA
(LER/DORT) NA COLUNA LOMBAR
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA-
IRRESIGNAÇÃO
DO
AUTOR
JULGAMENTO CONVERTIDO EM
DILIGÊNCIA
NOVO LAUDO PRODUZIDO

LIAME
OCUPACIONAL
AFASTADOS
PELA
PERÍCIA
BENEFÍCIO INDEVIDO
SENTENÇA
MANTIDA.
Recurso desprovido.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Osmar
Pereira Pinto, técnico de processo especializado, 53 anos, em face do Instituto
Nacional de Seguro Social - INSS, alegando, em síntese, que, em razão das
condições agressivas suportadas no ambiente laboral, foi acometido de lesões por
esforços excessivos, repetitivos e posição antiergonômica (LER/DORT) na coluna
lombar, com irradiação para os membros inferiores, males estes que reduziram sua
capacidade laborativa. Postula a concessão de benefício acidentário.
Regularmente citada para o processo (fls. 66

mandado juntado em 04/11/2013), a autarquia ofertou contestação e pugnou pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
improcedência do pedido (fls. 67/72).
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls. 178/188),
com esclarecimentos às fls. 283/287.
O autor interpôs agravo retido (fls. 214/219), buscando
reverter a decisão que indeferiu a realização de nova vistoria in loco (fls. 210).
Agravou, ainda, na forma retida (fls. 308/313), em face da decisão que afastou a
produção da prova oral (fls. 305).
O assistente técnico do autor apresentou parecer
médico divergente (fls. 323/332).
A sentença de fls. 341/342 julgou improcedente a
ação e isentou o vencido do pagamento das verbas de sucumbência, em razão da
isenção legal.
O autor interpôs apelação (fls. 346/364), alegando,
preliminarmente, cerceamento de defesa, visto que o Juízo sentenciante indeferiu a
renovação da vistoria no local de trabalho, necessária ao correto desfecho da lide,
motivo pelo qual se faz necessária a conversão do julgamento em diligência. No
mérito, busca a reforma da sentença, ao fundamento de que não existe histórico
médico nos autos a comprovar que os problemas de coluna tenham outra origem que
não seja o labor habitual, tanto assim que a própria autarquia admitiu o nexo causal
ao conceder o auxílio-doença por acidente do trabalho. No que tange à incapacidade,
o parecer ofertado pela assistente técnica revelou, ao contrário da perícia oficial, que
o obreiro é portador de incapacidade parcial e permanente, caracterizada após
cirurgia na coluna lombar, em decorrência da atividade profissional desenvolvida, de
modo que a conversão do julgamento em diligência, para que nova vistoria seja
realizada, é de rigor, ou, caso assim não entenda o Tribunal, seja reformada a
sentença para conceder o benefício acidentário pertinente.
Não houve resposta da autarquia (certidão de fls. 368).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Em Sessão realizada no dia 13.06.2017, o Acórdão
prolatado determinou a conversão do julgamento em diligência para renovação da
perícia médica (fls. 373/378).
Novo laudo juntado às fls. 470/475.
É o relatório.
Primeiramente, anoto que as críticas lançadas pelo
autor a respeito do teor da prova pericial produzida em Primeiro Grau foram
superadas pela conversão do julgamento em diligência e renovação da prova médica.
No mais, o recurso não comporta provimento.
Com efeito, o pleito autoral veio fulcrado em prejuízo
funcional decorrente de lesões por esforços excessivos, repetitivos e posição
antiergonômica (LER/DORT) na coluna lombar, com irradiação para os membros
inferiores,atribuídas às condições agressivas de trabalho do obreiro.
Realizada a avaliação médica em Primeiro Grau,
proferiu-se a sentença que julgou improcedente o pedido inicial (fls. 341/342).
O novo laudo produzido, em razão da conversão do
julgamento em diligência ordenada nesta Instância, atestou que, embora seja o autor
portador de sequelas incapacitantes, não é possível estabelecer o nexo causal entre as
lesões diagnosticadas e o trabalho desempenhado pelo autor, assentando o perito:
“Com relação ao nexo causal, segundo o autor as atividades antigamente
realizadas por ele não existem mais como eram antes, tendo sido o processo de
trabalho alterado, com muito menos amostragens, não ocorrendo mais
carregamento de “tarugos”, estando portanto prejudicada a realização de nova
Vistoria; Consta dos autos Vistoria realizada em primeira instancia, onde não
foram encontrados fatores agressivos para coluna lombar nas atividades do autor
(fls. 181)” (fls. 475)
Destarte, sabe-se que, para a concessão do benefício

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
acidentário, é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional,
parcial ou total. A ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do
amparo infortunístico
Nesse sentido:
0033426-15.2008.8.26.0554
Apelação / Reexame Necessário / Auxílio-Doença
Acidentário Inteiro Teor Dados sem formatação
Relator(a): Luiz Felipe Nogueira
Comarca: Santo André
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 24/02/2015
Data de registro: 02/03/2015
Ementa:
Acidentária
-
Lesões
por
Esforços
Repetitivos em membros superiores Conversão do
julgamento em diligência para reanálise do quadro
clínico Novo laudo elaborado por médico de confiança
desta
Corte
-
Ausência
de
comprovação
de
incapacidade laborativa e nexo causal Recurso oficial e
do INSS providos. Dou provimento ao recurso oficial e
do INSS, para julgar o pedido improcedente.
Assim, entendo que o substrato probatório dos autos
não foi suficiente à comprovação do nexo de causalidade entre as atividades e as
moléstias ostentadas pelo autor, requisito este que não pode ser presumido: “Não se
admite a presunção da existência de nexo causal. Este deve ser real, comprovado”
(cf. Apelação sem revisão no 542.953-5/0, relator o eminente Desembargador
Antônio Moliterno).
Ademais, não se vislumbra no conjunto fático e
probatório dos autos nenhum elemento técnico capaz de demonstrar eventual
desacerto da conclusão exarada pelo laudo realizado.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do
apelante, diante da ausência de sequelas incapacitantes de origem ocupacional, outro
não poderia ser o desfecho da demanda senão o decreto de improcedência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator